Tribunal: TJES
Processo: 0000708-10.2014.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000708-10.2014.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA MARIA SANTOS SANTANA

APELADO: ANDERSON JOSE DA SILVA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO ILIDIDA. MOTIVOS SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. INDEFERIMENTO.

1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é, em regra, suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de pobreza advinda dessa simples afirmação é relativa, de maneira que o benefício deve ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica manifestada nos autos. Precedentes do STJ e do TJES.

2.
A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira da parte requerente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000708-10.2014.8.08.0051

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ANA MARIA SANTOS SANTANA

ADVOGADO : BELMIRO GOMES SANTANNA - OAB ES21484-A

RECORRIDO : ANDERSON JOSE DA SILVA

ADVOGADO : GERALDO ROSSETTO - OAB ES6246-A

MAGISTRADO : LEANDRO DA CUNHA BERNARDES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A questão controvertida diz respeito ao pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita formulado por ANA MARIA SANTOS SANTANA no bojo da Apelação Cível interposta nos autos.

Em decisão pretérita, foi indeferida a pretensão pela existência de motivos suficientes a ilidir a presunção de hipossuficiência afirmada pela parte.

Irresignada, a Recorrente interpôs o presente Agravo Interno, visando à reforma da conclusão.

De todo modo, não vejo como alterar o desfecho.

Em momento anterior, restou consignado:

Muito embora reconheça o esmero do advogado representante da Recorrente, não vejo como conceder a gratuidade judiciária.

Na análise prefacial do recurso, destaquei,
verbis:

Em regra, a simples afirmação da parte de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, tal como expresso no art. 99, §3º, CPC.

No entanto, a presunção de pobreza advinda dessa afirmação é
relativa
, podendo (e devendo) o Magistrado afastá-la mediante apreciação de elementos constantes dos autos.

In casu
, vejo que há motivos
suficientes
para o
indeferimento
da pretensão, considerando os seguintes aspectos: (i) a Apelante apresentou qualificação com o exercício da profissão de corretora de imóveis, sem notícia de insuficiência de renda atual; e (ii) a Recorrente
contratou advogado particular
, sem menção à remuneração limitada ao êxito.

Diante desses aspectos e, ainda, conforme prescrição do art. 99, §2º, do CPC/15
1
, determino a intimação da Apelante para, no prazo de
5 (cinco) dias,

comprovar
o estado de hipossuficiência financeira que fundamenta o pedido da gratuidade judiciária (com a apresentação de documentos que demonstre a efetiva situação de precariedade de recursos)
ou recolher o preparo
recursal, sob pena de
indeferimento da pretensão
e
inadmissibilidade da Apelação
.

Permaneço convencido de que o benefício deve ser indeferido à Requerente.

Além das constatações mencionadas na decisão anterior, a Apelante apenas juntou aos autos declarações de imposto de renda pessoa física, com a indicação de rendimentos anuais recebidos no montante de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) em 2022 e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em 2021, sem detalhamento das receitas
.

Não apresentou nenhum outro documento que comprovasse, efetivamente, a atual situação de insuficiência de recursos afirmada, como por exemplo extratos bancários, origem da renda que mantém a sua subsistência, dentre outros.

Ora, a Apelante define sua condição de corretora de imóveis, entretanto sequer comprova com o que se mantém, de maneira que se mostra contraditória a conduta da parte.

Inexiste, pois, evidência de hipossuficiência financeira capaz de dificultar o pagamento das despesas processuais, circunstância incompatível com o instituto da gratuidade judiciária.

Esses são, portanto, motivos suficientes ao indeferimento do benefício processual pretendido, sob pena de desnaturação a própria natureza do instituto, destinado a quem,
de fato
, não possui condições
mínimas
de suportar as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o benefício da assistência judiciária gratuita.

Intime-se a Apelante para a ciência da presente decisão, bem como para efetuar o pagamento do preparo,
no prazo de 5 (cinco) dias
, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

E, na ocasião da apreciação dos Embargos de Declaração opostos pela parte, foi destacado,
verbis,
que:
“
Ademais,
os extratos bancários apresentados como prova suplementar do pedido dizem respeito a
um mês do ano de 2021
, o que se mostra insuficiente a comprovar a situação de precariedade
atual
que justifi
que
a concessão do benefício.
”

Nesse contexto e, principalmente, considerando que a ora Agravante não juntou nenhum outro documento que infirmasse a argumentação anterior, permaneço convencido de que a gratuidade judiciária deve ser indeferida.

Nesse sentido, o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

2. Na hipótese,
o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido.
A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.503.631/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 3/3/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.
Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º).

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos (CPC/2015, art. 99, § 3º).

3. O eg. Tribunal a quo não concedeu o benefício de assistência judiciária gratuita, sob o entendimento de que não foram evidenciados os motivos configuradores da hipossuficiência. Nesse contexto, considerando as circunstâncias do caso concreto, tem-se que a pretensão de alterar tal entendimento, a fim de reconhecer a hipossuficiência dos agravantes, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.983.350/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/4/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008).

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.853.013/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

E, ainda, precedentes deste e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE MITIGADA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1) Podem ser beneficiários da gratuidade da justiça ¿os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho" (art. 2º da Lei 1.060/50). 2) O único requisito para o favor legal é ser "necessitado", conceito jurídico positivado no parágrafo único do art. 2º da Lei de Assistência Judiciária, nos seguintes termos "considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família", à evidência, critério meramente econômico. 3) Determina o § 1º do art. 4º da LAJ que "presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais". Trata-se de presunção iuris tantum de veracidade, em favor do requerente, quanto ao conteúdo da sua declaração, ou seja, até que se prove o contrário, a lei presume como verdadeiros os fatos narrados. 4)
Todavia, o magistrado tem o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, uma vez que a concessão da gratuidade significa transferência de custos para a sociedade, que, com sua contribuição de tributos, alimenta os cofres públicos e as respectivas instituições.
Precedentes do TJRS. 5)
Ao ser deferida a gratuidade da justiça não desaparecem os custos do processo, longe disso, apenas serão repassados para a comunidade em geral.
6)
As custas do processo não traduzem obstáculo que impeça a acesso do agravante à ordem jurídica. O pagamento das despesas processuais em nada afetará o orçamento doméstico da requerente - que exerce a nobre profissão de médica -, motivo pelo qual, acertado o indeferimento do benefício.
7) Recurso conhecido, mas improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer, mas negar provimento ao recurso. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48129005665, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : MARIA DO CEU PITANGA DE ANDRADE, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2012, Data da Publicação no Diário: 21/11/2012)

EMENTA : embargos de declaração em AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1) FALTA DE INDICAÇÃO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. IDÊNTICO PRAZO RECURSAL. OBSERVÂNCIA PELO RECORRENTE. REALIZAÇÃO DO PREPARO DISPENSADA. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 2) alegada hipossuficiência. Presunção iuris tantum QUE SE afasta. Miserabilidade jurídica infirmada. 3) IMPOSSIBILIDADE MOMENTÂNEA DE SUPORTAR AS DESPESAS PROCESSUAIS. MISERABILIDADE ECONÔMICA. CONCEITO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A MISERABILIDADE JURÍDICA. 4) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEPCIONADOS COMO AGRAVO INTERNO E DESPROVIDOS. 1) Vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça que "embargos de declaração que não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no art. 535 do CPC, podendo ser recebidos como agravo regimental, em prestigio ao princípio da fungibilidade recursal" (Primeira Turma, EDcl no Ag nº 1.424.449/PA, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16/02/2012, DJe 23/02/2012), opção que se apresenta como mais acertada no caso concreto. In casu, trata-se de idêntico prazo recursal (5 dias), devidamente observado pelo recorrente, sendo dispensada a realização do preparo por ser justamente a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita a matéria em debate nos autos. 2) Agiu com acerto o magistrado de piso, uma vez que o autor (1) adquiriu veículo automotor de considerável valor econômico (Ford Fiesta por R$ 23.000,00), obrigando-se ao pagamento de parcelas mensais no valor de R$ 599,23 (quinhentos e noventa e nove reais e vinte e três centavos), das quais 8 (oito) já adimplidas, todas em dia; e (2) está sendo representado por advogado particular. Os elementos isolados talvez não pudessem conduzir ao indeferimento da gratuidade da justiça; todavia, somados, fazem alcançar o desfecho da decisão recorrida. 3)
Há uma frequente confusão entre os conceitos de miserabilidade econômica - que pode ser compreendida como a impossibilidade pura e simples de quitar as despesas do processo por total carência de recursos financeiros disponíveis - e de miserabilidade jurídica, esta sim exigida por lei para conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita. A eventual má administração das despesas, mediante assunção de novos gastos que a renda mensal não comporta, resultando na alegada impossibilidade momentânea de suportar as custas do processo, não autoriza o enquadramento da parte que solicita o beneplácito no referido conceito de miserabilidade jurídica.
4) Embargos de declaração desprovidos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 100120037237, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/06/2013, Data da Publicação no Diário: 26/06/2013)

Logo, reitero a conclusão anterior.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo
,
antes de indeferir o pedido
,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)